Tribunal: STF
Processo: ARE 1574714
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Rogério Cizeski contra acórdão proferido pelo TJSC que manteve sua condenação nos autos da Apelação Criminal 0900123-45.2015.8.24.0020, em suposta violação ao art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da CF/88, não reconhecendo a nulidade da sentença proferida por juiz convocado em regime de cooperação.   



    2. Contrarrazões acostadas ao e-doc. 2240.  



    3. O recurso foi inadmitido na origem, tendo em vista os óbices das Súmulas 282, 356 e 279 desta Corte.



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. O recurso não deve ser conhecido, na linha da decisão da origem que lhe negou seguimento.



    5.  Extrai-se dos autos o tratamento dado pela Corte estadual ao tema:



    No caso em tela, infere-se dos autos que, não obstante a instrução processual tenha sido conduzida pelos magistrados Dra. Paula Botke e Silva (Evento 574) e Dr. Renato Della Giustina (Evento 656), a sentença foi proferida pelo Dr. Ermínio Amarildo Darold (Evento 803), na condição de juiz convocado, o qual possui competência plena para tal fim, conforme estabelece o Código de Divisão e Organização Judiciária deste Tribunal de Justiça. Não fosse isso, tal magistrado teve acesso integral à instrução realizada, a qual contava com gravação em vídeo tanto dos depoimentos das testemunhas quanto dos interrogatórios dos réus, além de todo o acervo documental auferido durante a persecução penal. Além do mais, o juiz prolator, muito embora não tenha presidido a instrução, efetuou análise atenta de todas as provas angariadas no processo, cumprindo com mérito a função que lhe foi designada.  Nesse contexto, mostra-se inócua a afirmação do apelante de que o magistrado convocado não reunia condições plenas deproferir sentença no presente caso. [...] Desse modo, incabível a arguição apresentada pela defesa, porquanto a interpretação do revogado artigo 132, do Código de Processo Civil, abrange também a atuação do juiz convocado em regime de cooperação, sem que tal proceder implique ofensa ao princípio da identidade física do juiz. Ademais, consigna-se que a defesa não logrou êxito em comprovar qualquer prejuízo decorrente de tal ocorrência, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, limitando-se a suscitar questões inerentes à interpretação do mérito da quaestio, as quais não servem para tal fim, mormente por tratarem de supostos acertos ou desacertos do julgamento, os quais serão  analisados em momento oportuno deste Voto.  Assim, não havendo violação dos direitos ao contraditório e à ampla defesa, inexiste nulidade no ponto, sendo de rigor rejeitar a preliminar arguida. 



    6. Verifica-se, assim, que as matérias trazidas não foram expressamente debatidas sob o enfoque constitucional específico no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as vedações das Súmulas 282 e 356, que assim enunciam, respectivamente:  



    Súmula 282:É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.  



    Súmula 356:O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.  



    7. Para a satisfação do requisito do prequestionamento, é fundamental que a decisão recorrida tenha efetivamente discutido a questão sob o enfoque constitucional e que tal solução tenha orientado o posicionamento adotado no julgado. Veja-se, nessa linha:   



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522- AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, PARÁGRAFOS 2º, 3º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 957.238-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).   



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de entendimento. O instituto visa o cotejo indispensável a que se diga enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional” (RE 863.442-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24.04.2015).  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário. (AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/9/1992).



    8. Ainda que assim não fosse, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1.8.2013, Tema nº 660/RG).  



    9. A ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abrem a via do recurso extraordinário.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    11. Consigno desde já que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos manifestamente protelatórios ou acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    12. Oportunamente, proceda-se à devida baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente